Tribunal: STF
Processo: RMS 31785
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Decisão do Superior Tribunal de Justiça fundamentada na Portaria Interministerial nº 134/2011. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não subsistência do agravo regimental quando ausente ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático.



    2. Existência de despacho que autoriza a abertura de processo individualizado de anulação da anistia.



    3. Retorno dos autos ao STJ para que analise a questão como exposta pelo impetrante na inicial.



    4. Agravo regimental não provido.